Tribunal: TJMT
Processo: 1014339-91.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014339-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA - CPF: 318.296.861-00 (APELANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), BROKERSEG ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 14.623.710/0001-82 (APELADO), MARCO ANTONIO CORREA DA CUNHA - CPF: 005.111.770-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – DOENÇA OCUPACIONAL CLASSIFICADA COMO LER/DORT – EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE COBERTURA – DEVER DE INFORMAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão expressa das doenças ocupacionais, inclusive LER/DORT, das hipóteses de cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), encontra respaldo contratual, legal e regulatório, sendo elemento essencial do contrato de seguro, nos termos do art. 757 do CC.

A prova pericial não identificou evento súbito e externo, mas sim moléstia de desenvolvimento progressivo por esforço repetitivo, incompatível com o conceito contratual de acidente pessoal.

Não configurado o dever de indenizar, tampouco dano moral, dada a recusa amparada em cláusula contratual lícita e exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014339-91.2019.8.11.0003

APELANTE: NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA

APELADOS: BROKERSEG ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A E SOMPO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Dr. Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº. 1014339-91.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BROKERSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
,
SOMPO SEGUROS S/A
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante, em suas razões, sustenta que a demanda versa sobre cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de evento ocorrido em 05/03/2010, com capital segurado de R$84.317,63 (oitenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), e que, apesar do conjunto probatório, a sentença afasta indevidamente a cobertura com base em exclusão contratual para LER/DORT.

Defende que a ausência de subitaneidade não impede o reconhecimento, no âmbito securitário, de lesões por esforços repetitivos como acidente pessoal, destacando tratar-se de resultado involuntário e incapacitante.

Afirma ainda que a interpretação adotada no
decisum
viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio contratual, por conferir eficácia a cláusulas abusivas e redigidas sem a devida transparência, mormente porque não há prova de entrega ou ciência das condições gerais e especiais com as exclusões de risco.

Invoca, nesse contexto, a incidência do CDC, os arts. 47 e 51, e menciona que a jurisprudência do STJ admite a equiparação de microtraumas e LER/DORT a acidente pessoal para fins de cobertura.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com condenação das rés ao pagamento da indenização prevista na apólice, bem como requer a majoração de honorários em grau recursal e a manutenção da gratuidade (Id. 295072020).

Apenas a
HDI Seguros
(sucessora da Sompo Seguros S/A) ofertou contrarrazões, em que afirma que a sentença se harmoniza com a prova dos autos e com a delimitação do risco prevista no contrato e na regulação setorial (SUSEP/CNSP), pois a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) pressupõe lesão física causada por acidente pessoal coberto, enquanto a patologia da autora decorre de doença ocupacional (LER/DORT), expressamente excluída do conceito de acidente pessoal nas condições gerais. Defende, por conseguinte, a manutenção da improcedência.

Argumenta, ademais, que não há dano moral indenizável, por se tratar de controvérsia contratual legítima, e, subsidiariamente, que eventual condenação observe a razoabilidade no arbitramento.

No tocante ao CDC, sustenta que não se verificam cláusulas abusivas: as restrições constam devidamente destacadas e refletem a essência do contrato de seguro, no qual o prêmio é calculado com base no risco coberto, não cabendo interpretação extensiva ou analógica para incluir riscos excluídos.

Reforça que, em seguro de vida coletivo, o dever de informação prévia recai sobre o estipulante, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.112, de modo que não se pode imputar à seguradora o alegado vício informacional.

Por fim, rechaça o pedido de majoração de honorários recursais formulado pela apelante, afirmando ser incabível na hipótese delineada, e reiteram o pedido de desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença e dos ônus sucumbenciais fixados (Id. 295072020).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 296882875).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº. 1014339-91.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BROKERSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
,
SOMPO SEGUROS S/A
(sucedida por HDI S/A) e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que não há controvérsia quanto ao vínculo contratual entre as partes e à existência de apólice de seguro coletivo de pessoas, na modalidade empresarial, cuja cobertura incluía, entre outras, a Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

A insurgência recursal cinge-se à negativa de pagamento da indenização securitária sob a justificativa de que a lesão incapacitante da segurada – classificada como doença ocupacional do tipo Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT) – não se enquadra no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura da cláusula contratada.

De um lado, a apelante sustenta que a patologia que lhe acometeu, conquanto não decorrente de evento súbito, guarda relação com microtraumas cumulativos e, portanto, deveria ser equiparada a acidente pessoal, notadamente diante da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não houve prova de que tenha recebido as condições gerais e especiais da apólice contendo a cláusula restritiva, o que atrairia a incidência dos arts. 47 e 51 do CDC, bem como a aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem, em determinadas hipóteses, a equiparação de patologias semelhantes a acidente pessoal.

De outro lado, as requeridas rechaçam a tese, destacando que o contrato delimita expressamente o conceito de “acidente pessoal” e exclui de cobertura, de forma clara e destacada, as doenças ocupacionais, incluindo LER e DORT.

Invocam a cláusula 3 – Definições, alínea “a”, item 1, subitem “c” das Condições Gerais da apólice, que dispõe textualmente:

“Não se incluem no conceito de acidente pessoal:

(...) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como Lesões por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médica-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo”
(Id. 295072003)

Alegam ainda que, tratando-se de seguro coletivo, o dever de informação recai sobre o estipulante, nos termos da tese firmada no Tema 1.112 do STJ, o que afasta a responsabilidade da seguradora pela entrega de cópias individuais das condições gerais.

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia exige a interpretação da cláusula contratual à luz da legislação aplicável e da prova documental carreada aos autos.

O contrato apresentado pelas rés contém, de forma inequívoca, exclusão expressa da cobertura pretendida para hipóteses de doenças ocupacionais, dentre elas a LER/DORT.

Tal cláusula não contraria, por si só, o disposto no art. 51, IV, do CDC, que reputa abusivas as disposições que estabeleçam obrigações iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, pois a limitação do risco é elemento essencial do contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, que estabelece:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

De igual modo, não procede à alegação de que a ausência de entrega das condições gerais à segurada implicaria sua inaplicabilidade.

Consoante decidiu o STJ no REsp nº. 1.870.844/SP (Tema Repetitivo 1.112), nas contratações coletivas, a obrigação de prestar informação prévia e clara sobre o conteúdo do contrato e suas cláusulas restritivas é do estipulante, e não da seguradora, não havendo nos autos prova de que este dever não tenha sido cumprido.

Além disso, o enquadramento pretendido pela apelante de sua moléstia como “acidente pessoal” não encontra respaldo na definição constante da própria apólice, nem tampouco na regulação setorial aplicável ao seguro de pessoas, prevista na Resolução CNSP nº. 117/2004 e na Circular SUSEP nº. 302/2005, que excluem do conceito de acidente pessoal as doenças de qualquer natureza, inclusive as ocupacionais, ainda que provocadas ou agravadas por acidente.

A equiparação de microtraumas a acidente, admitida em alguns precedentes judiciais, não é automática e depende de demonstração de que a incapacidade decorreu de evento súbito, externo e involuntário, o que não restou comprovado pela prova pericial produzida, que atestou tratar-se de patologia desenvolvida ao longo do tempo pelo exercício repetitivo da atividade laboral.

Ressalte-se que a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência, mas não pode ser utilizada para ampliar a cobertura securitária para riscos expressamente excluídos, sob pena de violação à própria essência do contrato e ao equilíbrio atuarial que o sustenta.

O mesmo raciocínio se aplica à função social do contrato, que, segundo o art. 421 do Código Civil, deve preservar a liberdade contratual e respeitar a alocação de riscos ajustada pelas partes.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o contrato de seguro deve ser interpretado de acordo com suas disposições específicas, respeitado o princípio da força obrigatória dos pactos, conforme art. 421-A do Código Civil.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AVENTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INAPTIDÃO DO PERITO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ENFERMIDADE DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO VINCULADO À ATIVIDADE LABORAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da perícia.

A perícia judicial foi conclusiva no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, esclarecendo que a autora conserva autonomia para os atos da vida cotidiana.

Não há direito à indenização securitária quando a perícia conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, e as moléstias apresentadas se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual expressa.

As enfermidades alegadas decorrem de esforço repetitivo vinculado à atividade laboral e, portanto, inserem-se nas cláusulas de exclusão contratual expressa do seguro firmado, que afasta a cobertura para doenças de natureza ocupacional.
”

(N.U 1003465-16.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034140520228110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR –
INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Por fim, inexistindo ato ilícito ou abuso por parte da seguradora, também não se configura o alegado dano moral, uma vez que a recusa ao pagamento da indenização decorreu do exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil.

Por fim, aplicando-se a lógica subsuntiva, a tese da apelante (reconhecimento da cobertura securitária para LER/DORT como acidente pessoal) confronta-se com a antítese apresentada pelas rés (exclusão expressa na apólice, conformidade legal e regulatória da cláusula e ausência de dever de indenizar). Da análise conjugada do contrato, da legislação e da prova pericial, extrai-se a síntese de que a exclusão é válida, clara, específica e aplicável ao caso, não havendo amparo jurídico para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025